Tribunal: STF
Processo: RHC 57018
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-27
Data de publicação: 1979-04-27

Ementa:
- Nulidade do processo sob a alegação de falta de defesa. Argüição improcedente. Se houve deficiência no exercício da defesa resultou de omissão do acusado. Ao demais, não há prova de prejuízo, nos termos da Súmula 523, in fine. Recurso ordinário improvido.